Tribunal: TCU
Processo: 004.643/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  FNS/MS, em desfavor de Edivaldo Silva Araújo, Zaqueu Lopes Coutinho, José Alciberto de Almeida Silva, Reginaldo Rodrigues da Gama, José Maria Fernandes Mourão e Município de Urucurituba/AM, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do FNS/MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, na modalidade fundo a fundo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Edivaldo Silva Araújo, Zaqueu Lopes Coutinho, Reginaldo Rodrigues da Gama, José Maria Fernandes Mourão e o Município de Urucurituba-AM, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir desta relação processual o Município de Urucurituba-AM, por ausência dos pressupostos de constituição e prosseguimento válido e regular do processo, com base no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c art. 5o, inciso I, da IN TCU 71/2012, uma vez que não foi demonstrada conduta sua com nexo causal que leve a eventual dano ao erário; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável José Alciberto de Almeida Silva; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Edivaldo Silva Araújo, Zaqueu Lopes Coutinho, José Alciberto de Almeida Silva, Reginaldo Rodrigues da Gama e José Maria Fernandes Mourão, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. 9.4.1. Débitos relacionados ao responsável Edivaldo Silva Araújo, em solidariedade com Zaqueu Lopes Coutinho: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/6/2008 18.620,00 22/7/2008 18.620,00 15/8/2008 20.335,00 16/9/2008 15.687,00 13/10/2008 15.687,00 18/11/2008 20.335,00 24/12/2008 20.335,00 26/2/2009 1.743,00 31/3/2009 1.743,00 10/6/2009 1.743,00 10/7/2009 1.162,00 13/8/2009 1.302,00 14/9/2009 13.020,00 14/10/2009 9.114,00 20/11/2009 9.765,00 23/12/2009 8.463,00 22/1/2010 8.463,00 26/2/2010 8.463,00 12/3/2010 8.463,00 14/4/2010 9.114,00 12/5/2010 9.114,00 18/6/2010 9.114,00 14/7/2010 9.114,00 9.4.2. Débitos relacionados ao responsável Edivaldo Silva Araújo, em solidariedade com José Alciberto de Almeida Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/10/2010 35.154,00 11/11/2010 38.556,00 31/12/2010 38.556,00 9.4.3. Débitos relacionados ao responsável Edivaldo Silva Araújo, em solidariedade com Reginaldo Rodrigues da Gama: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/2/2012 3.484,00 14/3/2012 3.484,00 9.4.4. Débitos relacionados ao responsável Edivaldo Silva Araújo, em solidariedade com José Maria Fernandes Mourão: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/8/2010 9.996,00 13/9/2010 9.996,00 11/4/2012 10.452,00 9.4.5. Débito relacionado ao responsável Edivaldo Silva Araújo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/12/2008 20.335,00 9.5. aplicar, individualmente, aos responsáveis Edivaldo Silva Araújo, Zaqueu Lopes Coutinho, José Alciberto de Almeida Silva, Reginaldo Rodrigues da Gama e José Maria Fernandes Mourão a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Edivaldo Silva Araújo 110.000,00 Zaqueu Lopes Coutinho 70.000,00 José Alciberto de Almeida Silva 26.000,00 Reginaldo Rodrigues da Gama 2.000,00 José Maria Fernandes Mourão 7.000,00 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.